Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Busca e apreensão. Acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial realizado antes da citação do réu implica em perda superveniente do interesse de agir, uma vez que altera a situação do devedor em relação à mora e à própria extinção do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, condição para a adoção do procedimento especial. Ademais, sem que o réu integre a relação processual não é possível a suspensão da ação com fundamento no art. 922 do CPC.

2 – Apelação conhecida e não provida.

L